Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703639-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA AURENI GONZAGA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA AURENI GONZAGA DA SILVA visando a revogação da decisão monocrática desta Relatoria que determinou, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa SISBAJUD em seu nome, reiterada por 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 71043345). Para o exame de eventual bloqueio, via SISBAJUD reiterado (60 dias), que comprometa a subsistência da agravada, o feito carece de dados concretos que identifiquem os valores comprovadamente retidos. Ademais, há notícia nos autos de origem (ID 228317483) de que a pesquisa questionada, iniciada em 10/03/2025, encontra-se em seus últimos dias. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10, 932, III e 1.021, §2o, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para abrir prazo de 10 dias para a agravada juntar extratos com a identificação da efetiva penhora SISBAJUD em suas contas. No mesmo prazo, deverá a Secretaria certificar a não apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento e requerer, ao juízo de origem, o resultado da penhora liminarmente deferida. Com as informações acima, devolvam-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator